Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723969-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. 1 - Não incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica encetada nos autos, uma vez que não houve prestação de serviços diretos aos beneficiários do PIS-PASEP, por parte do Banco do Brasil, tendo em vista que apenas aplicou as normas operacionais por determinação do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 2 - Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Lei 7.347/85, é inadmissível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 3 – Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, sustentando a ocorrência de decisão surpresa. Aduz violação ao contraditório e a ampla defesa; c) artigos 5° da Lei 7.347/1985 e 81 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o reconhecimento da procedência da ação. Aponta a existência de relação consumerista. Afirma que os requisitos autorizadores da ação civil pública estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1769226/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1°/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 5° da Lei 7.347/1985 e 81 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a inadmissibilidade da ação decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010